Tribunal: TJES
Processo: 5000010-20.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-20.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000010-20.2020.8.08.0014

RECTE.:

JEFERSON LUIZ MARINS DA SILVA

RECDO.: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE TITULARIDADE DA LINHA NÃO COMPROVADA. RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO E ATIVAÇÃO DA LINHA EM NOME DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR QUE TEVE CERCEADO O USO DA LINHA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, alegando o autor que possuía um plano pré-pago na linha (27) 99821-5203 junto a VIVO há mais de 05 anos, sendo que o último plano contratado fora o “Vivo Controle Digital 3Gb” no valor mensal de R$ 54,99. Afirma que no início de janeiro/2020 percebeu que não estava recebendo ligações, motivo pelo qual se dirigiu a loja física da requerida em 06/01/2020, ocasião em que fora informado que seu número de telefone havia sido transferido para terceiro sem o seu consentimento, e que sua linha fora substituída pela de nº (27) 99577-1877. Dessa forma, requer o restabelecimento da titularidade da linha (27) 99821-5203, bem como indenização pelos danos morais pelos transtornos sofridos.

Em sede de recurso inominado (id 674147), sustenta que o magistrado de piso fundamentou sua decisão nas telas sistêmicas apresentadas pela ré de que a linha ainda estaria ativa em nome do requerente, todavia impugna as provas acostadas juntando para tanto vídeo que demonstra uma tentativa de ligação para a linha (27) 99821-5203 e a informação de que “
esse número de telefone não existe
”. Assim, pugna pelo acolhimento
in totum
dos pedidos iniciais.

Tese da Requerida Telefônica Brasil S/A (VIVO)

Em sede de contrarrazões de Recurso Inominado (id 674152) alega a ausência de ato ilícito, reiterando por meio de suas telas sistêmicas que a linha (27) 99821-5203 encontra-se ativa em nome do Autor, sustentando a inocorrência de falha dos serviços, e preclusão da prova juntada em sede recursal. Por fim, alega a inexistência dos danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 674144) dispôs que: “
Pelo exposto, RESOLVO o mérito para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC”.

Voto

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente em sede de recurso inominado.

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

É que, tendo o requerente afirmado e provado (id 674123) que possuía uma linha telefônica (27) 99821-5203 de sua titularidade com plano “Vivo Controle Digital 3Gb” no valor mensal de R$ 54,99, não cuidou a demandada, fornecedora de produtos/serviços, de demonstrar a impropriedade dos argumentos do requerente. Poderia a ré ter juntado o contrato vigente entre as partes, histórico de ligações recebidas ou efetuadas, mensagens de texto recebidas, inexistência de alteração da titularidade, esclarecimento dos protocolos abertos, etc., a fim de comprovar que a linha ainda estava ativa.

Além disso, tenho por verossímil a alegação autoral de que teria ocorrido a alteração unilateral de titularidade da linha do autor, posto que sequer informou na peça de defesa o atual plano contratado pelo requerente que justifique a manutenção da linha, de modo que caberia ao réu, em razão da inversão do
ônus probandi
, provar que o plano ainda estava ativo e o número funcionando normalmente, à luz do art. 32, LJE c/c art. 373, II, do CPC, todavia, quedou-se inerte.

Logo, ante a insuficiência do conjunto probatório favorável ao réu, tenho por justo e razoável a manutenção do plano “Vivo Controle Digital 3Gb” outrora contratado pelo autor, já que as telas sistêmicas apresentadas são provas frágeis a seguir pela improcedência, uma vez que produzidas unilateralmente.

O
dano moral
, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente diante do descaso da requerida, a qual, por aparente capricho, não busca solucioná-lo a contento, precisando o requerente buscar a tutela jurisdicional.

A jurisprudência pátria adota o posicionamento de que o bloqueio indevido da linha telefônica configura dano moral
in re ipsa
, dada a essencialidade do serviço. Veja-se:

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO INDEVIDO DO TERMINAL.
FATURAS PAGAS. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS.
DEVER DE REATIVAR A LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. Narrou à autora que teve a linha

de telefone, número 51-3247-2253, suspensa durante três meses mesmo mantendo em dia o pagamento das faturas

de março, abril e junho/2013 (fls. 9/12). Pediu a reativação da linha

telefonia, restituição em dobro pelas faturas

indevidamente, indenização por danos morais materiais e lucros cessantes. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido à fl. 3. Na audiência de instrução (fl.6) foram colhidos os depoimentos pessoais e testemunhais da parte autora bem como determinada a inversão do o ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º , inciso VIII , do CDC.
A ré não logrou êxito em comprovar a legitimidade para bloquear a linha telefônica, seja pela juntada de faturas inadimplidas, seja pela gravação telefônica, onde conste o pedido de cancelamento do serviço (art. 333 , inciso II , do CPC ), de modo que vai acolhido à tese da autora, no sentido de que o bloqueio foi indevido.
O bloqueio indevido de linha telefônica sem aviso prévio ou qualquer justificativa, enseja danos passíveis de indenização. Descaso com a pessoa do consumidor, danos morais configurados
. (TJRS – 2ª T. Recursal Cível, 71004674628, Dje 28/03/2014)

EMENTA
Telefonia. Cobrança indevida.
Bloqueio de linhas telefônicas. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
Manutenção do quantum indenizatório. Preliminar de ausência de regularidade formal rejeitada. Recurso a que se nega provimento. 1. Da análise dos autos, restou demonstrado o bloqueio indevido, uma vez que consta cópia da fatura com vencimento em 8.3.2015, no valor de R$ 30,32, paga em 20.3.2015. De fato, a fatura foi paga com atraso. Entretanto, o bloqueio das linhas se deu apenas em 4.4.2015, ou seja, quinze dias após o pagamento da fatura. Além disso, Edvan relata contato com seus respectivos protocolo feitos com a Claro, sem qualquer providência da demandada. Neste sentido, infere-se ter perdurado o bloqueio da linha de maneira indevida.
2.
A suspensão indevida do serviço de telefonia acarreta dano moral indenizável que se dá in re ipsa tendo em vista a essencialidade de sua prestação
.
3. Ademais, diante da inversão do ônus da prova decorrente da incidência do Código de Defesa do Consumidor, caberia à Claro fazer prova de suas alegações, não servindo para tanto a reprodução de telas do sistema, produzidas de forma unilateral. 4.
Nesses termos, considerando o caráter punitivo-pedagógico da indenização e a vedação do enriquecimento desmotivado, ca mantido o quantum reparatório em R$ 8.000,00 estabelecido pelo magistrado de base, proporcional e razoável
. (TJ-PE - Apelação APL 5111379 PE, DJe 18/02/2019)

Há ainda de se levar em consideração que, em se tratando de telefonia móvel e dados de internet, serviço considerado como essencial nos dias atuais, o bloqueio indevido na linha telefônica sem aviso prévio ou qualquer justificativa, mesmo estando em dia com os pagamentos das faturas, faz nascer o direito à reparação extrapatrimonial, haja vista que o consumidor teve cerceada de forma arbitrária o uso dos serviços de comunicação.

Entendo ainda que qualquer pessoa que passe por situação como a experimentada pelo requerente sofre dano moral a ser indenizado, não se podendo falar em meros e corriqueiros aborrecimentos.

Assim, reputo desnecessárias maiores considerações, pelo que passo à fixação do
quantum
indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, devendo ser justa, de forma que não ocasione o enriquecimento sem causa.

Considerando que a quantia a ser fixada representará alívio ao requerente pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma, a ruína das requeridas, que são empresas renomadas nos ramos em que atuam, FIXO a indenização por dano moral em
R$3.000,00
(três mil reais), suficiente e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE os pedidos insertos na exordial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para

CONDENAR a demandada a restabelecer a titularidade da linha (27) 99821-5203 para o nome e CPF do Autor, assim como o plano de telefonia móvel “Vivo Controle Digital – 3,0GB ILM”, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); bem como CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado, o que não representará, de modo algum, ruína à demandada. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.